Tribunal: TJDFT
Processo: 0719337-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PARCELA DECLARADA ISENTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS AO JULGADOR. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A solução do imbróglio requer conhecimento técnico especializado, haja vista que é de fundamental importância saber qual foi a efetiva alíquota de desconto a título de IRPF que incidiu sobre as parcelas declaradas isentas desse imposto por decisão judicial a fim de evitar enriquecimento ilícito do exequente e também a malversação do erário público.
2. Conforme dispõe o § 2 do art. 524 do Código de Processo Civil, é discricionariedade do julgador o envio dos autos para o contabilista do juízo. Tal providência privilegia o Princípio da decisão informada nos casos em que faltem conhecimentos técnicos específicos ao julgador, que poderá dispor de órgão técnico ou de perito na área da contabilidade, a fim de que a decisão a ser tomada melhor reflita a justiça ou, como no caso, o que fora definido na sentença judicial transitada em julgado.
3. A taxação do imposto de renda obedece a uma tabela que contempla diversas faixas, desde a faixa isenta até a faixa de renda sobre a qual incide a maior alíquota (27,5%). Como a cada faixa de rendimentos tributáveis é aplicada uma alíquota diferente até se chegar à alíquota máxima a que o contribuinte está sujeito é possível que a alíquota efetivamente aplicada não corresponda à alíquota prevista para a faixa máxima (27,5%).
4. CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão recorrida e determinar que o juízo de primeiro grau remeta os autos para a contadoria judicial.